Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO. SERVIDOR EXCEDENTE. CRITÉRIOS. CONVENIÊNCIA. OPORTUNIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REGRAS PREVIAMENTE FIXADAS. PORTARIA 45/2018. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Lei Complementar Distrital número 840/2011, a remoção é o deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira, de uma localidade para outra e pode ocorrer de ofício, para atender à necessidade de serviços que não comporte o Concurso de Remoção. 1.1. É ato discricionário da Administração Pública, com vistas a atender a continuidade e a eficiência do serviço público, pautado segundo critérios de conveniência, oportunidade e o interesse público.

2. O Princípio da Supremacia do Interesse Público está intimamente relacionado ao Princípio da Legalidade, modo pelo qual fixadas as balizas para a prática do ato de devolução de servidores excedentes, no caso pela própria Administração Pública, a observância da norma é impositiva ao Administrador Público.

3. A Portaria número 45/2018, que dispõe sobre normas para Lotação, Exercício e Atuação de servidores integrantes da Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal não viola o interesse público, porquanto não impede a realocação de servidores excedentes, mas tão somente estabelece critérios para a remoção, sendo um deles o tempo de antiguidade do exercício da função na unidade.

4. Assim, comprovada pelo impetrante a permanência no Centro de Ensino Médio Integrado - CEMI, do Cruzeiro, de servidores com menos tempo de atividade na unidade educacional, em detrimento do apelado, em clara violação às regras fixadas para a devolução de excedentes, integrantes da Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, patente a ilegalidade do ato administrativo.
5. Recurso de Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos.